Tribunal: CARF
Processo: 16327.000330/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.000330/2010-32
ACÓRDÃO
1004-000.222 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO MIZUHO DO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DESMUTUALIZAÇÃO DE BOLSAS DE VALORES E MERCADORIAS.
A diferença entre o valor das ações recebidas e o custo de aquisição dos
títulos patrimoniais originais caracteriza ganho tributável. Inteligência da
Súmula CARF no 118.
ATUALIZAÇÃO DO TÍTULO PATRIMONIAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
Para fins de apuração do ganho tributável no processo de desmutualização,
deve-se considerar apenas o custo original de aquisição dos títulos
patrimoniais, sem incluir as atualizações contabilizadas como reserva de
capital.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO E DESPROPORCIONAL. MATÉRIA DE
ÍNDOLE CONSTITUCIONAL.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária, inclusive quanto ao caráter confiscatório e
desproporcional de multa aplicada em conformidade com a legislação
vigente, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, e do
disposto na Súmula CARF no 2 e no artigo 98, caput, do Regimento Interno
do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
CSLL. AUTUAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se ao lançamento reflexo o decidido no principal.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.222 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000330/2010-32
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 537/558) interposto em face do v. acórdão de
fls. 516/531, que julgou improcedente a impugnação de fls. 394/414 para manter integralmente o
crédito tributário relativo ao lançamento de ofício de IRPJ e CSLL.
2.Para melhor compreensão sobre a matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
BANCO WESTLB DO BRASIL SA, com fulcro no art. 15 do Decreto no 70.235 de
1972 (PAF), apresenta impugnação à exigência tributária consubstanciada no presente
processo.
Trata-se de autos de infração do IRPJ e Reflexo (CSLL), fl. 300 e seguintes,
lavrados em 29/04/2010, relativo ao ano-calendário de 2006, nos valores totais de R$
1.332.774,26 (IRPJ) e R$ 479.798,72 (CSLL), discriminado às fl. 1-2, inclusos multa de oficio
de 75%, multa isolada e juros de mora à taxa Selic, calculados até março/2010.
I) DA AUTUAÇÃO
As irregularidades apontadas pela Fiscalização encontram-se descritas no Termo
de Verificação Fiscal (TVF), integrante dos autos de infração, imagens as fls. 282-297, a
saber:
"(...)
3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Inicialmente, cabe registrar que o contribuinte é uma sociedade por ações,
oriunda da transformação por nacionalização em sociedade anônima do Banco
Europeu para a América Latina (B.E.A.L.) S/A, filial brasileira do Banque
Européenne Pour L'Amérique Latine conforme Estatuto Social (fls. 97 a 103).
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.222 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000330/2010-32
3
Banco WestLB do Brasil S/A, CNPJ: 61.088.183/0001-33, com sede em Sao Paulo,
de acordo com • seu Estatuto Social (fls. 97 a 103), tem por objeto social, descrito
em seu art. 3°, a prática de todas as atividades e operações ativas, passivas e
acessórias, inclusive câmbio, inerentes As carteiras autorizadas, nomeadamente
comercial e de investimento, de acordo com as disposições legais e
regulamentares em vigor.
Para operar na Bolsa de Mercadorias & Futuros de Sao Paulo — BM&F estava
obrigada a deter títulos patrimoniais da referida bolsa, entidade que, na ocasião
da aquisição dos títulos, era constituída sob a forma de associação sem fins
lucrativos.
Sendo assim, para operar na BM&F, o contribuinte adquiriu dois títulos: um em
1996, de Membro Efetivo pelo valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)e
um em 2002, de Membro de Compensação da BM&F pelo valor de R$
1.975.318,00 (um milhão, novecentos e setenta e cinco mil, trezentos e dezoito
reais).
Esta informação consta no Instrumento Particular de Cessão e Transferência de
Direitos sobre Titulo Patrimonial de Membro de Compensação da Bolsa de
Mercadorias & Futuros — BM&F constante As fls. 28 e 29.
(...)
4. PROCESSO DE DESMUTUALIZAÇÃO
4.1) Conceito
Por desmutualização entende-se a alteração da estrutura societária das bolsas,
que deixam de ser associações civis sem fins lucrativos, para se constituírem em
sociedades anônimas com fins lucrativos.
No caso em questão, convencionou-se chamar de desmutualização o processo de
transformação da Bolsa de Valores de Sao Paulo e da Bolsa de Mercadorias e
Futuro, ambas, associações civis sem fins lucrativos, em sociedades empresárias
constituídas sob a forma de sociedade anônima de capital aberto.
Como resultado das desmutualizações, as pessoas físicas e jurídicas associadas,
detentoras dos títulos patrimoniais de ambas as associações (bolsas), passaram a
deter ações das companhias criadas no processo.
(...)
Aplicando-se o preceito ao processo de desmutualização, verifica-se a
determinação para computação da diferença entre o valor em dinheiro ou o valor
dos bens e direitos recebidos a titulo de devolução de patrimônio de instituição
isenta, e o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver entregue
para a formação do referido patrimônio, na determinação do lucro real e da base
de cálculo da contribuição social sobre o lucro liquido, no caso das pessoas
jurídicas sujeitas ao pagamento do imposto de renda com base no lucro real.
Portanto, o entendimento é de que no processo de desmutualização houve a
devolução de patrimônio da BM&F para as instituições associadas, na forma de
bens e direitos, quer sejam, as ações da nova empresa criada, a BM&F S/A,
empresa que ostenta finalidade de lucro.
Deste modo, o valor a ser tributado é o representado pela diferença entre o valor
recebido pelo Banco, na forma de ações da BM&F S/A, e o valor por ela entregue
originalmente para a formação do patrimônio da associação BM&F, conforme já
explicitado no item 3 acima.
5. DA FORMA DE CONTABILIZAÇÃO DOS TiTULOS PATRIMONIAIS DA BM&F
A forma de contabilização dos títulos patrimoniais está prevista no Capitulo 1,
item I I, subitem 3, parágrafo 3 0 do Plano Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional — COSIF.
(...)
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.222 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000330/2010-32
4
No caso em análise estamos falando de baixa total do ativo permanente de
posição decorrente da condição de associada à Bolsa de Mercadorias e Futuros,
recebendo como devolução de patrimônio as ações correspondentes conforme
item 4 acima, fato que aponta para a incidência do art. 17 da Lei 9.532/1997,
devendo ser baixada ou realizada a parcela correspondente na reserva
constituída, cuja tributação ficou diferida ao permissivo da Portaria MF785/77.
Como regra geral, as reservas somente devem ser mantidas como tal se o ativo
que lhe deu origem ainda for mantido na operação da sociedade. Ora, somente
se mantém o registro de uma reserva na justa medida da manutenção do próprio
ativo que lhe deu origem. Não faz qualquer sentido, jurídico, lógico ou contábil a
mantença de uma reserva quando o próprio ativo foi baixado por qualquer
motivo.
Tal entendimento guarda total harmonia com as normas tributárias, pois não
seria razoável que o patrimônio de uma associação aumentado pela renúncia
fiscal, fruto de isenções tributárias, tivesse destinação outra que não aquela
visada pela norma isentiva. Se o que justificava a isenção de uma associação é o
seu objeto social, urna vez destinada parcela ou a totalidade de seu patrimônio a
outro fim, estaria ali descaracterizado o interesse público que autorizava o gozo
da isenção tributária.
Pensamento ao contrário, permitiria, primeiro transformar em sociedade,
associações cujo patrimônio em boa parte foi formado por impostos isentados e,
assim sendo, tornar disponíveis todo o patrimônio destas associações para as
corretoras associadas.
Destaque-se ainda, que a citada Portaria trata do evento "constituição de reserva
com acréscimos no valor nominal dos títulos", o que não se confunde com o
evento ora tributado "devolução do patrimônio das bolsas às suas associadas",
alcançado pelo artigo 17 da Lei n° 9.532/97, conforme mencionado
anteriormente.
6. DA AUDITORIA
Foi realizada a análise da documentação apresentada pelo contribuinte, que
resultou nas verificações a seguir destacadas.
Inicialmente, conforme já descrito no item 3 acima, o contribuinte informou (fl.
21) em resposta ao Termo de Inicio do Procedimento Fiscal (fls. 18 e 19) que os
títulos patrimoniais da BM&F foram adquiridos pelo valor total de R$
1.981.818,00 (um milhão, novecentos e oitenta e um mil, oitocentos e dezoito
reais).
Para comprovar tais afirmações, foi apresentado o Instrumento Particular de
Cessão e Transferência de Direitos sobre Titulo Patrimonial de Membro de
Compensação da BM&F (fls. 28 e 29).
Ademais, foi apresentada planilha (fl. 34) com a memória de cálculo do ganho
obtido com a venda de parte das ações da BM&F recebidas como devolução de
patrimônio na desmutualização, que teve como base de cálculo a diferença
positiva entre o custo de aquisição e o valor de venda das ações no mercado.
Como só foram alienadas 35% das ações recebidas da BM&F, apenas este
percentual da reserva de atualização foi adicionado ao lucro real e à base de
cálculo da CSLL.
Assim, conforme documento constante à fl. 34, foram vendidas 35% das ações da
BM&F S/A recebidas como devolução de patrimônio, sendo que o valor referente
a 35% da reserva de atualização do titulo patrimonial da BM&F foi adicionado
para fins de tributação do IRPJ/CSLL (fl. 38), e o lucro obtido com a alienação de
35% das ações da BM&F S/A foi tributado como resultado em conjunto com as
demais operações do contribuinte (fls. 67 a 69).
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.222 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000330/2010-32
5
Considerando que o valor da reserva restante de atualização das ações
recebidas(e não alienadas no ano de 2007) como devolução de patrimônio na
desmutualização ainda não foi tributado, ou seja, 65% da reserva, é necessário
realizar o presente lançamento para a cobrança deste valor não recolhido, nos
moldes da Lei n° 9.532/1997.
Ademais, cabe ressaltar que o valor total referente a devolução de patrimônio
deveria ter sido incluído na estimativa referente ao mês de Outubro de 2007, o
que não ocorreu. Com isso, cabe a multa isolada de 50% prevista no art. 44, inciso
II, alínea b da Lei n° 9.430/1996, uma vez que o contribuinte se submete ao
regime de apuração do lucro real anual, devendo ser realizadas as estimativas
mensais. No caso, como as antecipações mensais do mês de agosto de 2007 a
novembro de 2007 foram realizadas com base na receita bruta e acréscimos (fls.
10 e 11), o valor referente A. devolução de patrimônio deveria ter sido
computado na estimativa do mês de Outubro de 2007.
7. INFRAÇÕES
7.1 — Omissão dos ganhos auferidos em devolução do patrimônio social de
Sociedade Isenta Conforme itens 4.1 e 4.2, em 2007 ocorreu um conjunto de
alterações societárias em que a BM&F, Associação Civil sem Fins Lucrativos,
transferiu suas atividades para companhias abertas (Sociedade Anônima).
Estas associações durante sua existência emitiram diversos títulos patrimoniais
representativos de fração do seu patrimônio, sendo a propriedade destes títulos
condição necessária para se ter acesso As operações organizadas pelos seus
emissores.
Os títulos representativos do patrimônio das Bolsas eram contabilizados na conta
de ativo permanente das Instituições Financeiras, ficando sujeito As atualizações
periódicas, sendo estas contabilizadas, em contrapartida a sub-conta "Reserva de
Atualização dos Títulos Patrimoniais" de acordo com orientações do COSIF.
A Portaria MF n° 785/1977 conferiu neutralidade tributária aos referidos
acréscimos do valor desses títulos, respeitadas certas condições. Todavia, com o
evento de desmutualização, ocorreu a devolução do patrimônio social de
entidade isenta, ensejando a tributação nos moldes do art. 17 da Lei n° 9.532.
Portanto, a diferença entre o capital recebido em devolução da BM&F e o capital
entregue para a formação do referido patrimônio das bolsas deve ser adicionado
ao Lucro real e A base de cálculo da CSLL do ano-calendário 2007, nos termos do
art. 17 da Lei n° 9.532/1997, conforme tabela abaixo:
(...)
No entanto, como já explicado no item 6, o contribuinte alienou 35% das ações
recebidas da BM&F como devolução de patrimônio, gerando por conseqüência
somente a tributação do valor proporcional deste 35% da Reserva de Atualização
dos títulos patrimoniais, que foram adicionados ao Lucro Real e A base de cálculo
da CSLL. Conclui-se que, este percentual da diferença tributável apurada acima já
foi oferecida A tributação, sendo necessária retira-la da presente autuação.
(...)
7.2 - Falta de recolhimento do IRPJ e CSLL
sobre base de cálculo estimada A legislação do imposto de renda permite que,
alternativamente A apuração trimestral, as empresas tributadas pelo lucro real
possam optar pela apuração anual, sendo obrigadas, nesta situação, ao
recolhimento mensal por estimativa. Ou seja, a pessoa jurídica deverá, neste
caso, apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, realizando, todavia, o
recolhimento mensal por estimativa.
A opção da empresa pela apuração anual é manifestada pelo recolhimento do
imposto, estimado sobre a receita bruta e acréscimos ou com base em balanço
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.222 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000330/2010-32
6
ou balancete de suspensão ou redução, relativo ao mês de janeiro ou ao mês de
inicio de atividade (estimativa mensal).
Não custa lembrar que de acordo com a regra do art. 225 do RIR/99, as demais
receitas e resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas pela regra
geral devem ser acrescidos à base de cálculo para efeitos de incidência do
imposto de renda e da contribuição social. Por sua vez, a Lei n° 9.430/1996, em
seu art. 44, inciso II, alínea b, prevê a multa isolada por falta de recolhimento da
estimativa, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro liquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(...)
Em decorrência dos presentes autos de infração, o sujeito passivo fica intimado a
alterar, no que couber, seus registros contábeis, incluindo o Livro de apuração do
Lucro Real e o Demonstrativo de Apuração da Base de Cálculo da CSLL do
anocalendário 2007.
E, para surtir os efeitos legais, lavramos o presente Termo, em duas vias de igual
teor e forma, assinado pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e pelo
contribuinte ou seu representante legal, que neste ato recebe uma das vias.
O presente Termo é parte integrante e indissociável do Auto de Infração lavrado
em relação o sujeito passivo acima identificado.
(...)"
II) DA IMPUGNAÇÃO
A ciência dos lançamentos de ofício foi efetuada em 05/04/2010 (fl. 297), sendo
que em 04/05/2010 foi apresentada impugnação pela autuada, representada por
advogados, fls. 320-327 e 394-413, na qual contesta as exigências (inclusive as multas de
oficio, alegadas confiscatórias) e, ao final, conclui e pleiteia:
"(...) III CONCLUSÃO E DO PEDIDO
Tendo em vista que restou demonstrado na presente defesa que:
(i) anteriormente à 2007, o Impugnante figurava como associado da BM&F,
possuindo títulos patrimoniais de tal entidade, requisito para que pudesse operar
como corretor da entidade;
(ii) em razão do caráter de associação civil sem fins lucrativos da BM&F e do fato
de que os títulos patrimoniais do Impugnante sofriam mera atualização
regulamentada pela COSIF, a Portaria MF n.° 785/77 concedeu isenção do IRPJ e
(da CSLL) aos mesmos;
(iii) quando da transformação societária da BM&F na BM&F S.A., os títulos
patrimoniais do Impugnante foram substituídos por ações da sociedade
empresária, substituição esta que representou mera permuta de ativos que não
ensejou acréscimo patrimonial do Impugnante a ser tributado;
(iv) ainda que não se considere a existência da permuta de ativos, o que se
admite somente por hipótese, os valores que a Autoridade Fiscal pretende ver
tributados representam mera atualização dos títulos patrimoniais então detidos
pelo Impugnante, de forma que tampouco existe acréscimo patrimonial do
Impugnante a ser tributado.
(v) restando comprovado que não há fato gerador do IRPJ (da CSLL) cobrada pela
Autoridade Fiscal, as multas consignadas na autuação devem ser afastadas;
(vi) entretanto, caso se entenda pela manutenção do Auto de Infração lavrado, o
que se considera somente por hipótese, ainda assim o valor das multas
consignadas na autuação deve ser reduzido em razão do caráter eminentemente
confiscatório das penalidades aplicadas, vez que seu valor total corresponde a
152% (cento e cinqüenta e dois por cento) do valor do IRPJ (da CSLL) cobrado.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.222 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000330/2010-32
7
requer-se que seja recebida, conhecida, processada e inteiramente provida a
presente Impugnação, para que seja declarada a insubsistência do Auto de
Infração impugnado em razão da inexistência de acréscimo patrimonial do
Impugnante a ensejar a cobrança de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(Contribuição Social sobre o Lucro Liquido), de forma a desconstituir a cobrança
da referida contribuição e, por conseguinte, as penalidades consignadas na
autuação. Alternativamente, caso entenda-se pela manutenção da autuação
impugnada, requer-se que o valor das multas cobradas seja reduzido, tendo em
vista o caráter confiscatório das penalidades, que correspondem a valor maior do
que o próprio Imposto de Renda Pessoa Jurídica (Contribuição Social sobre o
Lucro Liquido) cobrado. (...)
3.A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP) proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
IRPJ/CSLL. DESMUTUALIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. EXTINÇÃO DOS
TÍTULOS PATRIMONIAIS. AÇÕES RECEBIDAS COMO DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO DAS
ENTIDADES.
Na desmutualização de associação civil sem fins lucrativos há a devolução do patrimônio
entregue pelos associados, sob a forma de ações das novas sociedades empresariais
constituídas com finalidade lucrativa.
VENDA DE PARTICIPAÇÕES TEMPORÁRIAS. RECEITA OPERACIONAL. FATURAMENTO.
INCIDÊNCIA.
A venda das ações das novas sociedades constituídas com a desmutualização das Bolsas
de Valores, subscritas sem o caráter de permanência, é receita operacional, pois decorre
do exercício de sua atividade empresarial típica, estando inserido no conceito de
faturamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.Inconformado, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário onde reedita e reforça
os argumentos contidos na sua impugnação de fls. 394/414, assim sintetizados:
• Natureza jurídica da operação: Argumenta que ocorreu uma transformação
societária legitimada pelo artigo 2.033 do Código Civil, que prevê a aplicação
subsidiária das disposições relativas à transformação, cisão, incorporação e
fusão de sociedades empresárias a todas as pessoas jurídicas de direito
privado, inclusive associações. Segundo o artigo 1.113 do Código Civil, o ato
de transformação independe de dissolução ou liquidação da sociedade.
• Permuta de ativos: A operação realizada foi uma mera permuta de ativos
(títulos patrimoniais por ações), não havendo acréscimo patrimonial que
justificasse a tributação. Afirma que houve apenas uma substituição dos
títulos patrimoniais por ações de igual valor, sem distribuição de patrimônio
da entidade a seus associados.
• Inaplicabilidade do artigo 17 da Lei 9.532, de 1997: Como não houve
dissolução da BM&F, mas sim sua transformação em sociedade anônima,
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.222 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000330/2010-32
8
não seria aplicável o dispositivo legal que trata da tributação na devolução
de patrimônio de instituição isenta.
• Atualização monetária: Ainda que se considerasse válido o entendimento da
decisão recorrida, a diferença que se pretende tributar corresponderia a
mera atualização monetária dos títulos.Cita a Portaria MF no 785, de 1977,
que dispõe que o acréscimo do valor nominal dos títulos patrimoniais das
bolsas de valores não constitui receita nem ganho de capital.
• Insubsistência da multa aplicada: Alega que, não existindo fato gerador a
ensejar a exigência tributária, é indevida a multa aplicada. Subsidiariamente,
caso mantida a tributação, argumenta que a multa de 75% tem caráter
confiscatório, contrariando o artigo 150, IV, da Constituição Federal, citando
precedente do STF (ADI 551-1).
5.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
NATUREZA JURÍDICA DA OPERAÇÃO /PERMUTA DE ATIVOS/ INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 17
DA LEI 9.532, DE 1997
7.Conforme se depreende do TVF de fls.282/297, cuida-se de autos de infração de
IRPJ e CSLL, do ano-calendário de 2007, lavrados em decorrência da omissão de ganhos auferidos
na devolução do patrimônio social de sociedade isenta e da falta de recolhimento sobre base de
cálculo estimada.
8.O procedimento fiscal teve como objetivo verificar a tributação referente à
devolução de capital no evento da desmutualização da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F),
em que o sujeito passivo detinha títulos patrimoniais. Com a desmutualização ocorrida em
01.10.2007, a BM&F, que era uma associação civil sem fins lucrativos, transformou-se em
sociedade anônima com fins lucrativos (BM&F S/A), e os títulos patrimoniais foram convertidos
em ações da nova empresa.
9.O Recorrente havia adquirido dois títulos patrimoniais da BM&F: um em 1996, na
categoria de Membro Efetivo, pelo valor de R$ 6.500,00, e outro em 2002, de Membro de
Compensação, pelo valor de R$ 1.975.318,00, totalizando um investimento de R$ 1.981.818,00.
No processo de desmutualização, o contribuinte recebeu 4.971.610 ações da BM&F S/A como
devolução de patrimônio, cada uma com valor nominal de R$ 1,00, totalizando R$ 4.971.610,00.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.222 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000330/2010-32
9
10.A fiscalização, com base no artigo 17 da Lei no 9.532, de 1997, e em diversas
Soluções de Consulta da Receita Federal, entendeu que a diferença entre o valor recebido a título
de devolução de patrimônio (R$ 4.971.610,00) e o valor originalmente investido na aquisição dos
títulos (R$ 1.981.818,00), resultando em R$ 2.989.792,00, deveria ser tributada pelo IRPJ e pela
CSLL.
11.Verificou-se que o contribuinte havia vendido 35% das ações recebidas ainda no
ano-calendário de 2007, e ofereceu à tributação apenas o valor proporcional correspondente a
35% da diferença apurada (R$ 1.046.427,70). No entanto, os restantes 65% da diferença
tributável, correspondentes a R$ 1.943.364,30, não foram oferecidos à tributação, motivando o
lançamento de ofício.
12.Adicionalmente, como o contribuinte adotava o regime de tributação pelo lucro
real anual com pagamentos mensais por estimativa, a fiscalização constatou que o ganho auferido
com a devolução de patrimônio não foi incluído na base de cálculo da estimativa do mês de
outubro de 2007. Essa omissão ensejou a aplicação da multa isolada de 50% prevista no art. 44,
inciso II, alínea "b" da Lei no 9.430, de 1996.
13.A fiscalização destacou ainda que a neutralidade tributária conferida pela
Portaria MF no 785, de 1977, aos acréscimos patrimoniais dos títulos das bolsas, não se aplicaria
ao caso de desmutualização, que se caracteriza como devolução de patrimônio, hipótese
expressamente tributada pela legislação.
14.A decisão recorrida, primeiramente, caracterizou o processo de desmutualização
como devolução de patrimônio da entidade isenta aos seus associados, conforme previsão do
artigo 17 da Lei no 9.532, de 1997. Este dispositivo determina a tributação da diferença entre o
valor recebido a título de devolução de patrimônio e o valor originalmente entregue para
formação desse patrimônio, no caso de pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real.
15.Para o colegiado a quo, não se sustenta a alegação do contribuinte de que
ocorreu mera permuta de ativos sem acréscimo patrimonial, por compreender que o processo
modificou substancialmente a natureza jurídica do investimento, transformando títulos de uma
associação isenta em ações de uma sociedade com finalidade lucrativa. Essa mudança
descaracterizou o interesse público que originalmente justificava a isenção tributária.
16.O Recorrente insiste que a operação realizada constituiu uma legítima
transformação da BM&F de associação civil sem fins lucrativos para sociedade anônima, e não
uma dissolução seguida de constituição de nova entidade, como entendeu a fiscalização.
17.Apoia-se no artigo 2.033 do Código Civil, que estabelece a aplicabilidade das
normas de transformação, cisão, incorporação e fusão às pessoas jurídicas referidas no artigo 44,
incluindo as associações. Complementarmente, invoca o artigo 1.113 do mesmo diploma, que
dispõe que "o ato de transformação independe de dissolução ou liquidação da sociedade".
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.222 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000330/2010-32
10
18.Argumenta que a fiscalização e a DRJ criaram uma "ficção jurídica" ao
desconsiderar os mencionados dispositivos legais, limitando-se à disciplina geral das associações
(artigos 53 a 61 do CC) e ignorando a previsão específica de aplicação subsidiária das normas de
transformação societária às associações.
19.Faz menção à Solução de Consulta COSIT no 13, de 1997, em que a própria
Receita Federal manifestou entendimento de que a substituição de títulos patrimoniais por ações
constituía "um fato meramente permutativo", devendo as ações ser registradas pelo mesmo valor
dos títulos substituídos.
20.Desse modo, segundo o Recorrente, a caracterização da operação como
transformação societária legitima indicaria que não houve acréscimo patrimonial a ser tributado,
mas apenas uma permuta de ativos representativos do mesmo patrimônio, sob formas jurídicas
distintas, tornando inaplicável o artigo 17 da Lei no 9.532, de 1997 que fundamentou a autuação
fiscal.
21.A matéria, contudo, não comporta mais discussão a partir da edição da Súmula
CARF no 118, in verbis:
Súmula CARF no 118
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença positiva
entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da transferência do
patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade empresarial e o valor
despendido na aquisição de título patrimonial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129,
de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
22.Com efeito, o enunciado sumular consolidou o entendimento de que, em
situações com as caracterísiticas da que se apresenta in casu, a diferença entre o valor das ações
recebidas e o custo de aquisição dos títulos patrimoniais originais configura ganho tributável.
Nesse sentido, confira-se a ementa do Acórdão no 9101-002.696, que serviu de precedente da
indigitada Súmula no 118:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
DESMUTUALIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO ISENTA. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO. TRIBUTAÇÃO.
1- O processo de desmutualização trouxe ganhos patrimoniais à contribuinte, que passou
de simples associada da BM&F à detentora de ações na nova holding, acrescendo ao seu
patrimônio as novas ações adquiridas com os valores que havia despendido para a
formação da associação e que lhe fora devolvido.
2- A devolução implicou em aplicação de parte dos valores que compunha o patrimônio da
associação em ações de empresa com fins lucrativos, o que desnatura o processo de
sucessão legal das associações e autoriza a incidência de tributos em razão do acréscimo
patrimonial experimentado pela contribuinte.
3- Sujeita-se à incidência do imposto de renda, computando-se na determinação do lucro
real do exercício, a diferença entre o valor dos bens e direitos recebidos de instituição
isenta, por pessoa jurídica, a título de devolução de patrimônio, e o valor em dinheiro ou o
valor dos bens e direitos que houver sido entregue para a formação do referido
patrimônio. O processo de desmutualização autoriza a incidência do imposto de renda e
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.222 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000330/2010-32
11
da CSLL, como pretendido pelo Fisco, nos exatos termos do quanto disposto no artigo 17
da Lei no 9.532/97.
(...)
23.Por conseguinte, nada a prover no ponto em questão.

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
24.Neste quesito, o Recorrente argumenta que, mesmo que não se aceitasse a tese
principal de que a operação constituiu mera transformação societária com permuta de ativos, os
valores sob litígio representam mera atualização monetária, não sujeita à tributação.
25.Sua linha argumentativa parte do reconhecimento de que os títulos
representativos do patrimônio da BM&F, enquanto associação civil sem fins lucrativos, estavam
sujeitos a atualizações periódicas de valor. Estas atualizações não eram arbitrárias, mas baseadas
em informações fornecidas pela própria BM&F acerca da variação de seu patrimônio líquido e
contabilizadas de acordo com normas específicas do Plano Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional (COSIF).
26.Refere-se à Portaria MF no 785, de 1977, que consigna que "o acréscimo do valor
nominal dos títulos patrimoniais das Bolsas de Valores, em decorrência de alteração do seu
patrimônio social, não constitui receita nem ganho de capital das sociedades corretoras
associadas", enfatizando o reconhecimento que tais acréscimos não geram tributação desde que
não distribuídos e mantidos como reserva para futura incorporação ao capital.
27.Argumenta que, mesmo na hipótese de ter ocorrido dissolução da BM&F, a
diferença entre o valor histórico de aquisição dos títulos e seu valor atualizado representaria mera
recomposição patrimonial, não configurando acréscimo de riqueza nova que pudesse ser objeto
de tributação pelo IRPJ ou CSLL.
28.Conclui sustentando que a natureza jurídica de atualização monetária da
diferença que a fiscalização pretende tributar, por si só, já seria suficiente para afastar a pretensão
fiscal, independentemente da questão da transformação societária, pois não se pode tributar o
que constitui mera recomposição do valor original do investimento.
29.A autoridade julgadora de 1a instância entendeu que os títulos patrimoniais da
BM&F eram classificados contabilmente no Ativo Permanente - Investimentos (conta COSIF
2.1.4.10.20-8), conforme determinado pelo Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro
Nacional (COSIF). As atualizações periódicas do valor desses títulos eram registradas em
contrapartida a uma conta específica no Patrimônio Líquido - Reserva de Capital (conta COSIF
6.1.3.70.00-9), denominada "Reserva de Atualização de Títulos Patrimoniais".
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.222 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000330/2010-32
12
30.Essa forma de contabilização tinha uma consequência tributária importante: os
acréscimos de valor decorrentes das atualizações não afetavam o resultado do exercício,
permanecendo em uma conta de reserva sem tributação imediata, conforme aduz o excerto do
TVF destacado pela decisão recorrida, "Cabe registrar que a contabilização da atualização dos
Títulos Patrimoniais da BM&F detidos pelas instituições não afetava o resultado do exercício, uma
vez que a contrapartida da atualização do valor era registrada em conta de Reserva de Capital.
Assim, esta mais valia jamais foi tributada anteriormente".
31.Segundo o decisum, a neutralidade tributária dessas atualizações tinha amparo
na Portaria MF no 785, de 20.12.1977, que permitia o diferimento da tributação sobre os
acréscimos no valor nominal dos títulos patrimoniais de bolsas de valores. No entanto, conforme
salientado pelo colegiado a quo, este benefício estava condicionado à manutenção dos títulos no
ativo da instituição financeira. O ponto central que orientou a decisão sobre este aspecto foi que,
com o processo de desmutualização, ocorreu a baixa total do ativo permanente (títulos
patrimoniais) que havia dado origem à reserva de atualização. A fiscalização e o acórdão
guerreado entenderam que esta baixa implicava necessariamente na realização fiscal da reserva
correspondente.
32.Vale dizer, a decisão de piso, novamente com suporte no TVF, apresenta uma
lógica contábil e jurídica para fundamentar esta posição: "Como regra geral, as reservas somente
devem ser mantidas como tal se o ativo que lhe deu origem ainda for mantido na operação da
sociedade. Ora, somente se mantém o registro de uma reserva na justa medida da manutenção do
próprio ativo que lhe deu origem. Não faz qualquer sentido, jurídico, lógico ou contábil a mantença
de uma reserva quando o próprio ativo foi baixado por qualquer motivo".
33.Nesse passo, a DRJ fez questão de distinguir dois eventos tributários diferentes:
 O evento original de "constituição de reserva com acréscimos no valor
nominal dos títulos", objeto da neutralidade tributária concedida pela
Portaria MF no 785, de 1977.
 O evento subsequente de "devolução do patrimônio das bolsas às suas
associadas", alcançado pelo artigo 17 da Lei no 9.532, de 1997.
34.Esta distinção foi fundamental para afastar o argumento do contribuinte de que
a neutralidade tributária da reserva deveria ser mantida após a desmutualização.
35.A decisão também apoiou-se no TVF para apresentar uma fundamentação
teleológica, apontando que "não seria razoável que o patrimônio de uma associação aumentado
pela renúncia fiscal, fruto de isenções tributárias, tivesse destinação outra que não aquela visada
pela norma isentiva". Ou seja, quando a finalidade que justificava a isenção (associação sem fins
lucrativos) deixou de existir, também cessou a razão para a manutenção do benefício tributário,
alertando que entendimento contrário permitiria "primeiro transformar em sociedade,
associações cujo patrimônio em boa parte foi formado por impostos isentados e, assim sendo,
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.222 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000330/2010-32
13
tornar disponíveis todo o patrimônio destas associações para as corretoras associadas" sem a
devida tributação.
36.No caso específico, como o contribuinte havia vendido 35% das ações recebidas
e tributado proporcionalmente a reserva de atualização, a autuação fiscal visava à tributação dos
65% restantes da reserva, correspondentes às ações ainda mantidas pelo contribuinte após a
desmutualização.
37.Pois bem, a decisão recorrida merece ser prestigiada, devendo ser considerada
como base de cálculo a diferença entre o valor recebido em ações e o custo original de aquisição
dos títulos patrimoniais, sem incluir as atualizações contabilizadas como reserva de capital,
mantendo-se integralmente o lançamento tributário.
38.Nesse sentido, adoto como razões de decidir os bem-lançados fundamentos
constantes do voto vencedor de lavra do Conselheiro André Mendes de Moura no Acórdão no
9101002.462, a saber:
Defende a Contribuinte que cabe a atualização no valor dos títulos patrimoniais
decorrentes de valorização do patrimônio social das bolsas de valores constituídas sob a
forma de associações civis sem fins lucrativos nos moldes do MEP, conforme metodologia
imposta pelos princípios contábeis e pelo BACEN e a CVM, e o tratamento disciplinado na
área fiscal pela Portaria MF no 758/77.
Ocorre que o MEP é instituto previsto na mencionada Lei no 6.404, de 1976, que
não trata de associações, mas sim de sociedade por ações que visam o lucro. É método de
atualização de investimentos da controladora em controladas e coligadas. Ou seja, a
investidora reflete, no seu patrimônio líquido, as variações positivas ou negativas do
patrimônio líquido de suas investidas. Eventual variação positiva no investimento da
investidora não é submetida à tributação, porque se trata de reflexo dos lucros das
investidas destinados ao aumento do seu capital social, que já foram tributados nas
próprias investidas (coligadas ou controladas).
Por outro lado, as associações civis, enquanto se mantiverem nessa condição, e a
quem pretende a recorrente equiparar às controladas ou coligadas, são isentas de
tributação. Ou seja, não se tributa nem a investida (associação sem fins lucrativos), nem o
investidor (detentor do título patrimonial).
Por isso, o contexto em que insere a Portaria MF no 785, de 1977 é o de conferir
transparência à evolução patrimonial das bolsas, que eram associações sem fins
lucrativos.
Resta evidente, portanto, a distorção ao se pretender equiparar a variação de
investimento prevista por meio do MEP à atualização de títulos patrimoniais decorrentes
de variações no patrimônio das bolsas de valores prevista na mencionada portaria
ministerial.
Ademais, analisando-se como a lei societária conceitua as sociedades controladas
e coligadas (art. 243 da Lei no 6.404, de 1976), torna-se ainda mais improvável
compreender que os detentores dos títulos patrimoniais de uma associação sem fins
lucrativos possam ser assemelhados a investidores com poder de decisão sobre a
administração da investida, vez que não são detentores de um investimento relevante e
tampouco exercem influência significativa.
Os arts. 116 e 243 da Lei no 6.404, de 1976, deixam claro o vetor que direciona a
relação entre as empresas do grupo: o poder de deliberar sobre o destino da empresa.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.222 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000330/2010-32
14
Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou
jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob
controle comum, que:
a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente,
a maioria dos votos nas deliberações da assembléia-geral e o poder de
eleger a maioria dos administradores da companhia; e
b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar
o funcionamento dos órgãos da companhia.
Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de
fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem
deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os
que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos
e interesses deve lealmente respeitar e atender.
........................................................................................................................
Art. 243. O relatório anual da administração deve relacionar os
investimentos da companhia em sociedades coligadas e controladas e
mencionar as modificações ocorridas durante o exercício.(...)
§ 2o Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora,
diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos de sócio
que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas
deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores.
Vale transcrever a parte da Exposição de Motivos que versa sobre o § 2o do art.
243:
ʺ(...) O conceito de sociedade controladora corresponde ao de acionista
controlador, do parágrafo único do art. 116, com as adaptações
necessárias
para
compreender
quaisquer
formas
de
sociedades
controladas (e não apenas a de companhia) e a possibilidade de controle
indireto, através de cadeia ou pirâmide de sociedades. Além disso, não se
requer, no caso de sociedades, o efetivo exercício do poder de dirigir as
atividades das sociedades controladas, que se presume nas relações
intersocietárias.ʺ
Como não poderia deixar de ser, o Código Civil de 2002 ratifica o entendimento:
Art. 1.098. É controlada:
I - a sociedade de cujo capital outra sociedade possua a maioria dos votos
nas deliberações dos quotistas ou da assembléia geral e o poder de eleger
a maioria dos administradores;
II - a sociedade cujo controle, referido no inciso antecedente, esteja em
poder de outra, mediante ações ou quotas possuídas por sociedades ou
sociedades por esta já controladas.
MARTINS 2 , no Manual de Contabilidade Societária, ao tratar da consolidação das
demonstrações contábeis, discorre sobre os aspectos relevantes para se caracterizar o
controle.
Dessa forma, os aspectos relevantes para se caracterizar o controle são:
- Poder sobre a investida: provém de direitos que conferem ao investidor a
capacidade para dirigir as atividades relevantes da investida (aquelas que
afetam significativamente seu desempenho). Um investidor pode ter poder
sobre uma investida mesmo que outra entidade tenha direitos que lhe
garanta a capacidade de participar da gestão de atividades relevantes,
como é o caso da influência significativa. Contudo, um investidor que
tenha somente direitos de proteção sobre uma investida não tem poder
sobre a investida e, portanto, não controla sua investida.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.222 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000330/2010-32
15
- Exposição (ou direitos) a retornos variáveis em razão de seu
envolvimento com a investida: o que ocorre na medida em que os
retornos do investidor provenientes do seu envolvimento com a investida
variam em função do desempenho da investida e da participação da
investidora no capital da investida.
- Capacidade para utilizar seu poder sobre a investida para afetar seus
rendimentos sobre o investimento: o que implica que o investidor tem
poder sobre a investida e usa esse poder para influenciar o retorno sobre o
seu investimento por meio do seu envolvimento com a investida.
Como se pode observar, a determinação do controle baseia-se no poder
(sobre as atividades relevantes da investida), nos retornos (para o
investidor) e na relação entre eles (o uso desse poder para obter retornos
sobre o investimento). (grifos originais)
Como se pode observar, a equiparação entre os proprietários de títulos
patrimoniais de associação sem fins lucrativos a controladoras de uma sociedade
empresária por ações, com fins lucrativos (controlada ou coligada) não encontra nenhuma
sustentação jurídica. A propriedade de títulos patrimoniais não confere nenhum poder
sobre os destinos da associação, os associados não tem direitos e obrigações recíprocos,
o fim colimado não é o proveito comum dos sócios, mas sim o ideal da associação. Por
outro lado, o MEP reflete a valorização de ações que a empresa possui, de participações
societárias de empresas controladas ou coligadas, sobre as quais exerce poder de decisão.
Propriedade de títulos patrimoniais X propriedade de ações de empresas
controladas e coligadas são situações que não se comunicam, sob qualquer enfoque que
se analise a questão, tanto no direito empresarial (Código Civil), quanto no direito contábil
(Lei no 6.404, de 1976) ou no direito tributário.
E, não havendo de se falar em MEP, não se aplica o disposto no art. 418, § 1o do
RIR/99. Como se considerar como valor contábil do bem aquele que estiver registrado na
escrituração do contribuinte, se a atualização do valor deu-se em desacordo com as
normas de vigência? O caso tratado nos autos é de devolução de patrimônio de
entidade isenta, tratada pelo art. 17 da Lei no 9.532, de 1997.
A PGFN, em contrarrazões, enfrenta com lucidez a questão (e-fls. 771/773),
inclusive esclarecendo o contexto da edição da Portaria MF no 785, de 1977:
Nesse teor, cabe refutar o entendimento no sentido de que seria aplicável
o método da equivalência patrimonial (MEP) para a avaliação do título
patrimonial das bolsas de valores. Ora, o MEP foi introduzido no
ordenamento jurídico brasileiro pela Lei no 6.404, de 1976, e deve ser
aplicado de acordo com os preceitos firmados por este diploma legal.
Assim, o primeiro aspecto que deve ser ressaltado é que a Lei n° 6.404, de
1976, tem como destinatárias as sociedades por ações, que possuem
natureza jurídica totalmente diversa das associações. Com efeito, basta
lembrar que a BOVESPA e a BMF foram instituídas como associações sem
fins lucrativos, enquanto as sociedades por ações servem para o
desenvolvimento de atividades empresariais – cujo objetivo é proporcionar
lucro aos seus sócios. Desse modo, fica evidente a incompatibilidade da
Lei no 6.404, de 1976, com o regime jurídico das associações.
Não obstante, nada impede que uma lei possa autorizar que as
associações civis utilizem as regras previstas para as sociedades
empresárias. Apesar das inúmeras disparidades entre as sociedades
empresárias e as associações civis sem fins lucrativos, se a lei previsse que
estas poderiam ser regidas pelas normas da Lei n° 6.404, de 1976, caberia
apenas obedecer ao comando legal. Entretanto, não existe tal suporte –
pois os dispositivos do Código Civil que regulamentam as associações não
trouxeram norma com este conteúdo, tampouco a Lei n° 6.404, de 1976.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.222 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000330/2010-32
16
Por sua vez, cumpre destacar que a Portaria no 785/1977, do Ministro de
Estado da Fazenda, regulamentou a tributação dos acréscimos
patrimoniais auferidos pela BOVESPA e pela BMF.
Ocorre que a mencionada Portaria em momento algum determinou a
utilização da Lei das Sociedades por Ações para contabilização dos
acréscimos de valor dos títulos patrimoniais das Bolsas. Confira-se:
Portaria no 785, de 20 de dezembro de 1977
O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições e, com,
fundamento no que dispõe o art. 223, ‘m’, do Regulamento do Imposto de
Renda aprovado pelo Decreto no 76.186/75:
Resolve:
I. Os acréscimos do valor nominal dos títulos patrimoniais das Bolsas de
Valores, em decorrência de alteração do seu patrimônio social, não
constitui receita nem ganho de capital das sociedades corretoras
associadas e, por isso, pode ser excluído do lucro real destas desde que não
seja distribuído e constitua reserva para oportuna e compulsória
incorporação ao capital.
II. Aos aumentos de capital assim procedidos aplica-se o disposto no
Decreto-Lei no 1.109/70, art. 3o, § 3o (RIR, art. 237). (destaques não
constam no original)
Inicialmente, chama a atenção que a citada Portaria foi editada para
regulamentar a alínea “m” do art. 223 do Regulamento do Imposto de
Renda aprovado pelo Decreto no 76.186/75. Significa dizer que a Portaria
n° 785, de 1977, retirou fundamento de validade de uma norma anterior
ao próprio surgimento do MEP – que passou a vigorar apenas a partir da
Lei n° 6.404, de 1976. Dessa forma, fica patente que a interpretação
ministerial explicitada na mencionada Portaria não se referia ao MEP.
Para confirmar essa constatação, vejamos o que dispunha a alínea “m” do
art. 223 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no
76.186/75:
Art. 223. – Serão excluídos do lucro real para os efeitos de tributação:
(...)
m) o valor das ações, quotas ou quinhões de capital, recebidos em
decorrência dos aumentos de capital efetuados nos termos e condições
dos artigos 197, §§ 6o e 9o, 223, alínea l, 223, § 31, 236, 243, alínea d, 250,
254, § 3o, 283, 297, 577, 578 e 583 (Decreto-lei no 1.096/70, art. 1o, §§ 6o
e 7o, Lei no 4.862/65, art. 49, Decreto-lei no 1.260/73, art. 4o, Decreto-lei
no 1.109/70, art. 3o e § 1o, Lei no 4.357/64, art. 3o, § 6o, Decreto-lei no
756/69, art. 25, Decreto-lei no 1.338/74, art. 15, § 4o, Decreto-lei no
1.191/71, art. 9o, § único, Decreto-lei no 221/67, art. 80, § 4o, Lei no
5.508/68, art. 36, Decreto-lei no 756/69, art. 24, § 4o, Decreto-lei no
1.346/74, arts. 6o, § 3o, e 11, e Decreto­lei no 1.370/74, art. 2o, § 3o);
(destaques não constam no original)
Dessa forma, percebe-se que a norma acima tratava dos quinhões ou
frações ideais recebidas pelos associados em decorrência de meros
aumentos de capital da bolsa de valores. Assim, não há que se confundir a
situação tratada nos referidos atos normativos com o MEP.
Não merecem prosperar, igualmente, alegações no sentido de que o Ofício
Circular CVM no 325/1979, e a Circular do Banco Central do Brasil no
1.273/1987 teriam obrigado as sociedades corretoras de valores a
avaliarem seus títulos patrimoniais das bolsas de valores (associações)
pelo MEP. Com efeito, infere-se da leitura do art. 248 da Lei no 6.404, de
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.222 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000330/2010-32
17
1976, que o MEP só se aplica aos investimentos em sociedades
controladas ou coligadas. Diante disso, não se pode admitir que o Poder
Regulamentar conferido à CVM, pela Lei no 6.404 de 1976, possa servir
para autorizar a extensão do MEP para as Bolsas de Valores constituídas
sob a forma de associação civil. Isso porque o art. 4o da referida lei
evidencia que as normas expedidas pela CVM sujeitam apenas as
companhias abertas.
Por outro lado, se o Ofício Circular CVM no 325/1979, e a Circular do
Banco Central do Brasil no 1.273/1987 conferiram tal prerrogativa às
corretoras, o fizeram desrespeitando o art. 248 da Lei n° 6.404, de 1976.
Isso porque o citado dispositivo legal restringe a aplicação do MEP para
avaliação de investimentos em sociedades coligadas ou controladas. Ora,
Srs.
Conselheiros, é possível conceber que as corretoras eram coligadas ou
controladoras das Bolsas de Valores? Se prevalecer o entendimento de que
as corretoras poderiam avaliar seus títulos patrimoniais nas Bolsas de
Valores pelo MEP, restaria desconfigurada ou simplesmente ignorada a
natureza jurídica das próprias Bolsas de Valores. Significa dizer que o
MEP serviria para associados avaliarem sua participação no patrimônio da
associação – o que é totalmente incompatível com a finalidade e a
estrutura de uma associação sem fins lucrativos.
Observa-se que é inevitável constatar a natureza jurídica das sociedades por
ações e os institutos decorrentes, dentro os quais o MEP. Não há que se falar em
modificação societária (transformação, cisão, fusão ou incorporação) entre entidades cuja
finalidade social é completamente diferente, de um lado, associação civil sem fim
lucrativo, e de outro, sociedade empresária que visa o lucro. Qualquer caminho diferente
da extinção da associação civil e da devolução do patrimônio da entidade mostra-se
completamente dissociado da legislação empresarial e tributária. Da mesma maneira,
tampouco se aplica a atualização do valor dos títulos patrimoniais nos moldes do MEP,
instituto próprio das sociedades anônimas. Correto, nesse sentido, o entendimento da
autoridade fiscal, ao adotar o custo de aquisição do título como referência para
apuração da base de cálculo tributável.
Enfim, mostra-se imprescindível comentar a respeito da Solução de Consulta
Cosit no 10, de 26/10/2007, formulada pela Comissão Nacional de Bolsa de Valores, e
respondida pela Receita Federal antes de se consumar a desmutualização, no qual
esclareceu que a cisão é instituto aplicável apenas às pessoas jurídicas de direito privado
constituídas sob a forma de sociedade, e que as bolsas de valores, na condição de
associações, sujeitam-se ao regime jurídico estatuído pelos arts. 53 a 61 do Código Civil.
Ainda, predicou que as corretoras nunca estiveram autorizadas a avaliar as cotas ou
frações ideais dos seus títulos patrimoniais pelo MEP, mas, sim a postergar a tributação
sobre o valor dos acréscimos efetuados ao valor nominal das cotas ou frações ideais
recebidos, que se consumaria, dentre outras situações, a partir da extinção das
associações sem fins lucrativos. Verifica-se, portanto, que as conclusões apresentadas
foram solenemente ignoradas pela Contribuinte.
_________________________________________________________________________
2 MARTINS, Eliseu... [et. al]. Manual de Contabilidade Societária, 2a ed. São Paulo : Atlas,
2013, p. 7356.
39.Vale dizer, existe uma incompatibilidade estrutural entre associações civis sem
fins lucrativos e sociedades empresárias. As primeiras têm como finalidade um objetivo ideal, sem
distribuição de resultados entre associados, enquanto as últimas visam o lucro e sua distribuição.
Essa distinção essencial impede que institutos próprios das sociedades anônimas sejam aplicados
às associações. O MEP, criado pela Lei das S/A, foi concebido especificamente para relações entre
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.222 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000330/2010-32
18
controladoras e controladas, pressupondo poder decisório e influência significativa sobre a
administração da investida - elementos inexistentes na relação entre detentores de títulos
patrimoniais e as antigas bolsas.
40.Importante destacar que a Portaria MF 785, de 1977, frequentemente citada
como base para justificar a atualização, foi editada em contexto anterior ao surgimento do MEP e
tinha finalidade distinta. A própria Receita Federal, através da Solução de Consulta COSIT no 10, de
2007, esclareceu essa impossibilidade técnica e jurídica:
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
EMENTA: OPERAÇÃO DE DESMUTUALIZAÇÃO DAS BOLSAS DE VALORES.
O instituto da cisão, disciplinado nos arts. 229 e segs. da Lei no 6.404, de 1976, e no art.
1.122 da Lei no 10.406, de 2002, só é aplicável às pessoas jurídicas de direito privado
constituídas sob a forma de sociedade. Às bolsas de valores constituídas sob a forma de
associações se aplica o regime jurídico estatuído nos arts. 53 a 61 da Lei no 10.406, de
2002 (Código Civil de 2002). O art. 61 da Lei no 10.406, de 2002, veda a destinação de
qualquer parcela do patrimônio das bolsas de valores, constituídas sob a forma de
associações, a entes com finalidade lucrativa. As sociedades corretoras devem avaliar as
cotas ou frações ideais das bolsas de valores pelo custo de aquisição. O fato de a operação
de "desmutualização" de associações não encontrar amparo no ordenamento jurídico não
obsta a incidência do imposto de renda sobre a diferença entre o valor nominal das ações
(da sociedade) recebidas pelos associados (sociedades corretoras) e o custo de aquisição
das cotas ou frações ideais representativo do patrimônio segregado das bolsas de valores.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.406, de 2002, art. 61; Lei no 9.532, de 1997, arts. 16 e 17.
ADALTO LACERDA DA SILVA - Coordenadora-Geral
41.Dessarte, na transformação de associações sem fins lucrativos em sociedades
anônimas, deve-se considerar o evento como devolução patrimonial aos associados, utilizando
como base o custo original de aquisição dos títulos, aplicando-se o disposto no art. 17 da Lei no
9.532, de 19971, para a tributação da diferença entre esse valor e o montante recebido na forma
de ações.
INSUBSISTÊNCIA DA MULTA APLICADA
42.Assevera o Recorrente que, inexistindo fato gerador a ensejar a tributação de
IRPJ e CSLL, qualquer penalidade relacionada torna-se automaticamente indevida.

1 L. 9.532/1997: “Art. 17. Sujeita-se à incidência do imposto de renda à alíquota de quinze por cento a diferença entre o
valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos recebidos de instituição isenta, por pessoa física, a título de devolução
de patrimônio, e o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver entregue para a formação do referido
patrimônio. § 1o Aos valores entregues até o final do ano de 1995 aplicam-se as normas do inciso I do art. 17 da Lei no
9.249, de 1995. § 2o O imposto de que trata este artigo será: a) considerado tributação exclusiva; b) pago pelo
beneficiário até o último dia útil do mês subseqüente ao recebimento dos valores. § 3o Quando a destinatária dos
valores em dinheiro ou dos bens e direitos devolvidos for pessoa jurídica, a diferença a que se refere o caput será
computada na determinação do lucro real ou adicionada ao lucro presumido ou arbitrado, conforme seja a forma de
tributação a que estiver sujeita. § 4o Na hipótese do parágrafo anterior, para a determinação da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido a pessoa jurídica deverá computar: a) a diferença a que se refere o caput, se
sujeita ao pagamento do imposto de renda com base no lucro real; b) o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos
recebidos, se tributada com base no lucro presumido ou arbitrado.”
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.222 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000330/2010-32
19
43.Prossegue atacando o caráter confiscatório da multa aplicada, mesmo na
hipótese de se considerar legitimamente devidos os tributos. Demonstra que a multa de 75%
aplicada com base no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, resultou em valores que
perfazem "quase a totalidade do montante dos tributos que se pretende cobrar", o que violaria o
princípio constitucional do não confisco previsto no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.
44.Invoca jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especificamente a Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 551-1 (DJ de 14.02.2003), em que se reconheceu
expressamente a aplicabilidade do princípio da não confiscatoriedade às multas tributárias.
45.Ressalta ainda que, embora a multa tenha natureza punitiva e excepcional, não
pode atingir montante que comprometa substancialmente o patrimônio do contribuinte,
destacando que no caso concreto os valores exigidos a título de penalidade são manifestamente
desproporcionais à suposta infração cometida.
46.Não obstante as razões recursais, verifica-se que a multa foi aplicada em
conformidade com legislação vigente, válida e eficaz, sendo que, nos termos do artigo 26-A do
Decreto no 70.235, de 1972, “No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”, conforme, aliás, disposto na Súmula CARF no
22 e no artigo 98, caput, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 20233.
47.Conseguintemente, não há como se conhecer do pedido.
CONCLUSÃO
48.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

2 Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
3 RICARF, artigo 98: “Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.”
Fl. 579
DF CARF MF
Original